Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO UNILATERAL DO ACORDO PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 7.900,34 por danos materiais e de R$ 7.000,00 a título de dano moral.
2. Não prospera a preclusão suscitada em contrarrazões quanto aos fundamentos elencados na peça recursal. Isso porque a irresignação no recurso relativa à inclusão na condenação por danos materiais do valor do empréstimo efetuado pelo autor para quitar o débito indicado nos autos se insere no conjunto que se extrai da contestação, ocasião em que foi apresentada a irresignação do réu quanto ao valor do dano material pleiteado na inicial.
3. Estabelece o artigo 30 do CDC que “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
4. O parcelamento proposto pela instituição financeira foi aceito pelo autor, que efetuou o regular pagamento da primeira parcela do acordo. Entretanto, de forma unilateral, e em discordância com o artigo 30 do CDC, o réu recorrente decidiu não dar cumprimento ao parcelamento pactuado com o autor. Assim, não há excludente de responsabilidade do réu sob a sua alegada tese de que buscou avisar o autor que não iria aceitar o parcelamento, uma vez que o artigo 30 do CDC impõe a vinculação do fornecedor à oferta. Ainda, em consequência da falha na prestação do serviço, o réu recorrente realizou a cobrança integral do débito, acrescido de encargos, efetuando a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, que precisou buscar empréstimo em outra instituição financeira para quitar a dívida.
5. Do contexto fático é possível apurar que a efetivação de empréstimo junto a outro banco foi necessária para que o autor adimplisse o débito indevido cobrado pelo banco réu. Assim, mantém-se a reparação material fixada na sentença.
6. Sobressai dos autos que as cobranças realizadas em nome do autor recorrido e, consequentemente, sua inscrição em cadastro de proteção ao crédito (ID 27196518), ocorreram de forma indevida, uma vez que decorrente da falha na prestação do serviço do réu recorrente, que deixou de cumprir a oferta pactuada com o autor.
7. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
8. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.